Tribunal: TJMT
Processo: 1072912-26.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1072912-26.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JORGE BERNARDES AGUIAR - CPF: 424.569.401-72 (RECORRIDO), TULINEY FERREIRA MENDES BORBA - CPF: 001.420.601-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA
- FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE VIGILANTE
–
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA BASE DE 30% DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id.

169818711), que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando o demandado
à implantação do adicional de periculosidade nos proventos do autor, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento de seu cargo efetivo, enquanto no exercício da função de vigilante, bem como ao pagamento das diferenças salariais retroativas, decorrentes da não implantação do adicional, relativas aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação.

Acrescentou que o valor deverá ser acrescido de
correção monetária pelo IPCA-E (Tema 810 STF) a partir da data em que a prestação se tornou exigível até 30/11/2021, e a partir de 1º/12/2021 pela SELIC (índice único para juros e correção), conforme a Emenda Constitucional 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Afirmou que os juros de mora que incidem a partir da citação estão incluídos na SELIC, portanto não se aplica índice diverso.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de previsão legal específica no Município e da efetiva comprovação de trabalho em condições adversas.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular e sustentando ofensa ao princípio da dialeticidade.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na inicial, o reclamante é servidor do Município da Cuiabá, desde
24/07/2003
, no cargo de
Auxiliar Municipal – Em Extinção
(ocupação de vigilante),
vinculado à Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil
.

Afirma que, enquanto servidor que exerce função de vigilância, não vem recebendo o devido adicional de periculosidade, conforme comprovam as fichas financeiras anexadas aos ids.

169816095/

169818705.

O Município demandado, por sua vez,
sustenta a própria Legislação Municipal veda o pagamento do referido adicional, nos termos do art. 44 e art. 192 da Lei Complementar nº 093/2003, que
estabelece o subsídio através de parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação,
adicional
, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto na Lei Complementar em comento.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença não merece reparos.

Isso porque, o adicional de periculosidade pleiteado pelo reclamante é previsto no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, sendo destinado àquelas atividades que impliquem risco acentuado em virtude de exposiç
ã
o permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, além de roubos ou outras espécies de violê
n
cia física nas atividades profissionais de seguranç
a
pessoal ou patrimonial, nos termos da legislaç
ã
o.

Com efeito,
a Norma Regulamentadora 16, aprovada pela Portaria nº 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe que
a vigilância consiste nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial, na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos, ou privados e da incolumidade física de pessoas
.

In casu
, vê-se que as funções desempenhadas pelo recorrido, em vista da função ocupada -
Vigilante
– estão contempladas
no anexo 3, da NR-16
, porque passaram a integrar o rol das profissões consideradas perigosas.

Assim, o recorrido faz jus ao recebimento das diferenças salariais retroativas, decorrentes da não implantação do adicional de periculosidade de 30% sobre o vencimento do cargo efetivo, relativas aos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação.

A propósito, destaca-se entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, em caso análogo ao ora enfrentado, decidiu:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA – ADICIONAL DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, XXIII DA CF C/C ART. 193, § 1º DA CLT, ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MTE
– RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO.

Ocupando o cargo público de técnico em manutenção e infraestrutura, na função de vigilante, o Recorrente faz jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base do cargo efetivo, conforme estabelece o item 16.2 e anexo 3, ambos da NR -16 do Ministério do Trabalho e Emprego, cumulado com subsidiariedade ao artigo 193, § 1º da CLT, ante a omissão legislativa do Município.

Reconhecimento da prescrição em relação ao período superior a mais de 05 anos antes do ajuizamento da ação, nos moldes do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Recurso do reclamante conhecido e provido
. (N.U 1021271-33.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/06/2022, publicado no DJE 14/06/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA) - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO - LABOR EM RISCO À VIDA - PORTARIA Nº. 1.885, DE 02/12/13 C/C ANEXO 3, DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 16 - TERMO INICIAL - PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITO AO PRAZO QUINQUENAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A função de vigia passou a ser considerada perigosa pela Portaria nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, a qual dispõe, no artigo 3º, que “os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria, nos termos do art. 196 da CLT.”

2. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como é o caso da função de vigilante patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, porque se trata de função prevista no rol do Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, no percentual de 30%.

3. Registre-se que, respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide da data da publicação da Portaria n.º 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho, consoante pacífica jurisprudência.

4. Não é cabível os danos morais quando não forem preenchidos os requisitos necessários para a caracterização da indenização.

5. Recurso conhecido e provido
.

(N.U 1021892-30.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2022, publicado no DJE 28/04/2022) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023